Tribunal: TJBA
Processo: 8044773-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044773-08.2025.8.05.0000- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

EMBARGADO/AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1122 DO STF. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL E EM EXCLUSIVIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA RECONHECIDA. OMISSÃO SANADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de estender a imunidade do art. 150, VI, a, da CF às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial.

2. Os serviços de implementação de iniciativas para a construção de residências e aprimorar as condições de habitação e acesso a serviços de saneamento básico, são atividades de competência comum da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, consoante art. 23, incisos II e IX, da CF/88.

3. A Embargante possui razão com relação à imunidade tributária referente ao IPTU, uma vez que, em virtude da natureza pública da atividade realizada, qual seja, implementar iniciativas voltadas à edificação de unidades habitacionais e à melhoria das condições de habitação e saneamento básico, que são serviços públicos, a extensão da imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, “a” da CF/88 pode ser aplicada.

4.Ressalta-se, entretanto, que a imunidade tributária recíproca alcança apenas os impostos, não se estendendo às taxas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 324.

5.DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES,
para
reconhecer a imunidade tributária da
Embargante/Agravante
em relação ao IPTU,
extinguindo os respectivos créditos, e em consequ
ê
ncia, a própria execução fiscal de nº
0802677-30. 2015.8.05.0001
, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 924, inciso III, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044773-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ACOLHER EM PARTE OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.